Tribunal: TJMT
Processo: 0008693-31.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008693-31.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 051.069.131-52 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUDMILA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.498.211-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado à ré, a condenação é medida que se impõe, mormente quando a alegação de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos policiais não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência (TJMT, Apelação Criminal n. 5066/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniela de Souza Freitas

contra a sentença proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 8693-31.2019.8.11.0064 (código 696330), que a condenou à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
(Id. 58524458, pp. 74-77).

Em suas razões, a apelante almeja sua absolvição sob a alegação de que não há provas suficientes para condená-la. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, excluindo-se a reincidência (Id. 58524459, pp. 13-22).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo para que seja afastada a agravante da reincidência (Id. 58524459, pp. 31-46).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 60672983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória (Id. 58524454, pp. 5-7), no dia 6 de agosto de 2019, por volta das 16h30min, na rua Cuiabá, no bairro Jardim Sumaré, na cidade de Rondonópolis-MT,
Daniela de Souza Freitas
e Ludmila Soares do Nascimento foram presas em flagrante por transportarem 3 porções de maconha, pesando aproximadamente 142,80g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares receberam denúncia anônima de que uma mulher loira, conduzindo um veículo VW/Gol, de cor branca, estava comercializando entorpecentes na região da Vila Operária, razão pela qual a guarnição se deslocou ao local indicado e, em rondas, localizaram o mencionado automóvel.

Após revista veicular e pessoal, lograram encontrar uma porção grande de maconha, além da quantia de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) em espécie, e outras duas porções pequenas de maconha pesando aproximadamente 2g, com a corré Ludmila.

Diante desse quadro fático,
Daniela de Souza Freitas
e Ludmila Soares do Nascimento foram denunciadas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o suposto envolvimento de adolescentes (Id. 58524454, pp. 5-7).

Após instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, sendo que
Daniela de Souza Freitas
foi condenada a 6 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, enquanto houve a desclassificação da imputação atribuída a Ludmila Soares do Nascimento para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e, na sequência, declarada extinta a punibilidade dela (Id. 58524458, pp. 74-77).

Inconformada,
Daniela de Souza Freitas
interpôs o presente recurso de apelação criminal pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, pretende o afastamento da reincidência.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, contrapondo-os aos fundamentos da sentença condenatória e todo o conjunto probatório, verifico que a súplica absolutória
não
merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 58524454, pp. 11-17), termo de exibição e apreensão (Id. 58524454, p. 23), laudo de constatação preliminar (Id. 58524454, pp. 53-54) e laudo definitivo (Id. 58524458, pp. 70-72), os quais concluíram que as 3 porções da substância apreendida apresentaram resultado positivo para maconha, pesando aproximadamente 142,80g.

A autoria da mesma forma revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa da apelante
Daniela de Souza Freitas
que declarou, na fase judicial, que os policiais não localizaram nenhum entorpecente no interior do veículo conduzia, pelo contrário, que eles “implantaram” a droga. Além disso, negou que fizesse parte de organização criminosa e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de roupas e uma parte era de sua genitora. Que os policiais ficavam falando sobre Maurício Gonçalves da Silva, vulgo “Tetinha”, que é o pai de seus filhos e está preso (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

Por sua vez, o policial militar
Renan de Souza Godoy
, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava fazendo o patrulhamento e que teria passado por duas vezes pelo veículo VW/GOL, de cor branca e placa FUP-1380. Que uma mulher abordou a guarnição policial e informou que um Gol branco com duas mulheres – uma delas loiras e com as mesmas características da apelante – estavam comercializando entorpecentes, inclusive a informação era que o automóvel já havia parado em dois pontos, entregado algo semelhante a drogas e recebido dinheiro em troca.

Após diligências, localizaram o veículo informado e fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram uma quantidade pequena de maconha com Ludmila, além de uma grande quantia em dinheiro dividida em dois montantes, além de extrato bancário em nome da genitora da apelante no valor de pouco mais de 60 mil reais.

Ressaltou que
Daniela
não soube explicar a origem do dinheiro apreendido em espécie, tampouco o valor da quantia total, e que ela teria confirmado que aquele valor era oriundo do “Recolhe do CV”.

Encaminharam todos para a delegacia e após uma busca minuciosa outro policial encontrou uma porção maior de drogas atrás do painel do volante do automóvel.

Afirmou, por fim, que não tinha conhecimento de que a apelante
Daniela
era esposa do traficante Maurício Gonçalves da Silva, vulgo “Tetinha” (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

O policial militar
Paulo Cesar Dutra
confirmou que fizeram a abordagem de um veículo com quatro ocupantes, sendo uma adolescente e uma criança, filho da apelante
Daniela
. Que com Ludmila foram encontradas pequenas porções de maconha e que no bolso da apelante
Daniela
foi localizada uma quantia em dinheiro, mas que ela não soube explicar sua origem. Após uma revista veicular minuciosa, foi localizada uma porção maior da droga (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Adriano Luiz Campos da Silva
, este ouvido por meio de ligação telefônica, ratificou os termos da denúncia. Que houve uma delação anônima informando que um veículo estava comercializando drogas, e em abordagem pessoal e posteriormente veicular, encontraram uma quantia de dinheiro e de entorpecente. Ao ser questionada sobre o valor em dinheiro,
Daniela
teria entrado em contradição, ora dizendo que era proveniente de diárias, ora que teria pego emprestado (Relatório de Mídias – Id. 58524462).

Como se percebe dos relatos dos policiais, estes descrevem a sequência dos fatos que culminou com a prisão em flagrante da apelante
Daniela
, não havendo elementos que possam colocar em dúvida suas narrativas, porquanto não verificada qualquer razão plausível para praticarem falso testemunho.

Aliás, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que houve denúncia anônima a sustentar a abordagem policial, a qual informava que uma mulher com as mesmas características da apelante, com um mesmo veículo, estava comercializando drogas.

Além disso, houve a apreensão de uma quantia razoável de dinheiro em espécie – mais de três mil reais – e a apelante não comprovou a origem lícita.

Nesse contexto, a divergência em relação ao local em que ocorreu a revista veicular minuciosa não muda o fato de que houve a apreensão de uma porção grande de maconha no veículo que era conduzido pela apelante.

Na hipótese, não me parece crível que, pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, pudessem pura e simplesmente “plantar” a droga para incriminar a apelante.

Desse modo, concluo que a versão da recorrente se apresenta de forma isolada do conjunto probatório, não servindo como meio de prova para autorizar a pleiteada absolvição.

A propósito, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...)
A alegação de que a droga teria sido “plantada”, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável
, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas (...)”
(N.U 0036318-43.2018.8.11.0042, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 13.2.2020) – grifei.

Destarte,
não
há falar em absolvição por falta de provas.

Quanto ao pleito de afastamento da agravante da reincidência, nesse ponto assiste razão à defesa.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos n. 0007699-76.2014.8.11.0064 (código 625457), mencionada pelo magistrado sentenciante, encontrava-se em grau de recurso, cujo julgamento ocorreu em 28.7.2020, mas não transitou em julgado.

Sendo assim, impossível o reconhecimento da agravante da reincidência no presente caso, porquanto não havia nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor da apelante.

É cediço que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

À propósito:

“(...) Para fins de reincidência, o art. 63 do Código Penal exige que a sentença condenatória tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito. Assim, havendo o trânsito em julgado apenas depois do cometimento do novo crime é imperioso o afastamento da reincidência (...)”
(Apelação Criminal n. 5066/2017, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, j. 22.3.2017).

Assim sendo, afasto a agravante da reincidência.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no artigo 68, do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, conforme fundamentos acima alinhavados, afasto a incidência da agravante da reincidência e uma vez ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira etapa do processo dosimétrico, não pairam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho-a definitiva no patamar antes alcançado, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e, por consequência, fixo o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da sanção corpórea.

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso defensivo de
Daniela de Souza Freitas
para readequar a reprimenda corpórea, tornando-a definitiva em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal, para que, com a brevidade necessária, adote as providências que julgar pertinente, de modo a cientificar e estabelecer as condições da sentenciada
Daniela de Souza Freitas
quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021